Tribunal: TJDFT
Processo: 0003038-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Estelionato. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - Desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu não seja reincidente, a gravidade concreta dos crimes - três estelionatos cometidos em concurso de pessoas e mediante uso de documento falso - indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 44, III).
3 - Apelação provida.